Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-35.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-35.2020.8.14.0086

APELANTE: ANDRE BRAGA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO. INTERVENÇÃO MINISTERIAL. AVENTADA COAÇÃO AO ACUSADO A PRODUZIR PROVA CONTRA SI. REJEIÇÃO. ALEGATIVA NÃO VISLUMBRADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. RÉU QUE MANTEVE SUA VERSÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA NA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL, NA CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRÓPRIO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

2. Na hipótese
sub examine
, de acordo com a dinâmica da audiência judicial, observa-se que o réu, ainda que diante da advertência do Procurador de Justiça acerca dos benefícios de sua confissão, alegou sua inocência, não confessou os fatos alegados, mantendo sua versão anteriormente aludida de negativa de autoria, demonstrando ter agido de maneira livre e espontânea em seu interrogatório. Inexistentes, portanto, evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a confessar a autoria criminosa ou a produzir qualquer espécie de prova contra si. Diferentemente, seria o caso de o réu vir a modificar seu depoimento de qualquer maneira, confessando a autoria delitiva, após a aventada intervenção ministerial. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio
pas de nulitté sans grief
, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.

3. Frágil a tese de insuficiência probatória e de absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. A tese defensiva resta fulminada pela solidez da prova testemunhal, robustecida, sobremaneira, pela confissão do corréu em juízo, em total consonância com a assunção de culpa do recorrente na esfera administrativa.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

ANDRÉ BRAGA DE JESUS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID 8478037), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 8478029) que no dia 13 de março de 2020, por volta das 21h30min, no retorno da Rodovia PA/257, o apelante em comento, na companhia do corréu Antônio Carlos Cante de Sousa (condenado nos presentes autos), mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de ar comprimido, subtraíram coisa alheia móvel – motocicleta Honda, modelo FAN/ES 160, cor branca, chassi 9C2KC08104R034808 e aparelho de celular da marca Alcatel, na cor azul – pertence à vítima Rhammond Pereira dos Santos.

Relata que, segundo os autos, a vítima e sua namorada estavam conversando no retorno da Rodovia PA/157, ocasião em que os meliantes, que trafegavam em uma motocicleta, aproximaram-se e anunciaram o roubo. Durante a execução, o recorrente André Braga de Jesus foi quem conduziu o veículo até o local do delito. O corréu Antônio Carlos, por sua vez, figurou na qualidade de carona, sendo aquele que desceu da motocicleta e anunciou o assalto, mediante os seguintes textuais:
“É UM ASSALTO, PASSA O CELULAR”.
Ato contínuo, exigiu a carteira do ofendido, desferiu-lhe uma coronhada, subiu na motocicleta da vítima e saiu em fuga.

Detalha, entretanto, que, em seguida, policiais civis foram acionados e, por meio de testemunhas, obtiveram informações acerca do “paradeiro” dos assaltantes. Em diligência, surpreenderam o corréu Antônio Carlos em uma residência, ocasião em que este confessou que a motocicleta roubada estava escondida na área de serviço de um imóvel, bem como que a arma e o veículo usados no roubo estavam com o apelante André Braga de Jesus, fato confirmado após sua apreensão.

Em
razões recursais
(ID 9443353), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta do interrogatório do apelante, diante da intervenção do Representante do Órgão Ministerial, que voltou a advertir o apelante no que tange às disposições do art. 185, e seguintes, do Código Penal Brasileiro, repetindo o que, anteriormente, já teria feito o Juízo. Argumenta que o apelante, no ato de seu interrogatório, foi coagido e induzido a fazer prova contra si, por advertência do Promotor de Justiça que oficiava no feito, naquela oportunidade.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do recorrente, sob a tese de que não há provas de que o apelante sequer tinha conhecimento da pretensão do corréu em praticar algum crime. Afirma que, após a saída do coautor da motocicleta, o apelante, imediatamente, deixou o local, ainda com as luzes da motocicleta apagadas, realizando retorno de volta para sua casa, sem presenciar qualquer ato que tenha sido praticado pelo outro agente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11575874), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela rejeição da preliminar suscitada. No mérito, pelo improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, a fim que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO. ATUAÇÃO MINISTERIAL:

Em sede preliminar, suscita a defesa a tese de nulidade absoluta do interrogatório do apelante, diante da intervenção do Representante do Órgão Ministerial, que voltou a advertir o apelante no que tange às disposições do art. 185, e seguintes, do Código Penal Brasileiro, repetindo o que anteriormente, já teria feito o Juízo. Argumenta que o apelante, no ato de seu interrogatório, foi coagido e induzido a fazer prova contra si, por advertência do Promotor de Justiça que oficiava no feito, naquela oportunidade.

Impõem-se, no entanto, a rejeição da preliminar aventada.

A previsão constitucional assegura a inadmissibilidade, no processo, da obtenção de provas por meios ilícitos, bem como o direito ao preso de ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, conforme dispõe o inciso LXIII, daquele dispositivo constitucional supracitado.

Como cediço, o princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Para a defesa, o apelante, no exercício de sua autodefesa, teria sido coagido pelo RMP acerca da hipótese de sua confissão, a resultar em possível redução da reprimenda a ser imposta pelo Juízo.

Inobstante, colhe-se da Audiência de Instrução e Julgamento a seguinte ocorrência, relativamente aos fatos aventados, confira-se:

"Promotor: boa tarde excelência! Alô! Está me escutando?

Réu: estou!

Promotor: André, no depoimento do senhor em sede policial, o senhor falou exatamente o contrário, bem na lida que disse o ANTÔNIO/PIRUETA, de que vocês juntos planejaram o assalto, agora o senhor está mudando a versão.
Perceba que se o senhor não confessar corretamente os fatos, se não for isso mesmo que aconteceu, não

pode ser usado em favor do senhor, o senhor tem noção disso, não é?

Réu: Sim, doutor.

Promotor: Tá, então o senhor permanece agora com a alegação de que o senhor não

falou para Antônio que era para vocês cometerem o assalto? Você não sabia que ele

queria assaltar, é isso?

Réu: Doutor, repita de novo?

Promotor: Eu estou lhe perguntando se o senhor continua afirmando que o senhor e

Antônio, juntos, não planejaram o assalto?

Réu: Não!

Promotor: A informação que o senhor prestou em sede policial é diferente.

Réu: Fui deixar ele e a namorada dele, no retorno.

Promotor: Mas não tinha mulher nenhuma. A vítima falou que não tinha mulher

nenhuma, que só tinha vocês dois, como é que apareceu uma terceira pessoa aí? Uma namorada do Antônio?

Réu: Não! Tinha uma na frente, mas ele não parou com ela, ele só mandou eu deixar

ele.

Promotor: Essa arma de ar comprimido não foi encontrada contigo? André? A arma de ar comprimido não foi encontrada contigo? André? A arma de ar comprimido não foi

encontrada contigo?

Réu: foi!

Promotor: Como é que você explica então que a arma foi encontrada contigo? André?

A arma de ar comprimido não foi encontrada contigo?

Réu: Ele (Antônio) parou lá em casa, estava tomando banho, ele chamou lá e mandou eu guardar.

Promotor: A motocicleta também estava contigo?

Réu: Não, a moto que estava comigo era a moto da mamãe.

Promotor: Que foi utilizada no roubo?

Réu: Isso!

Promotor: O senhor então está dizendo que o senhor não sabia do roubo, né? Que o

senhor ficou sabendo ali na hora, mas, mesmo assim, após, o senhor ainda guardou a

arma utilizada pelo Antônio no crime e, ainda assim, continua dizendo que não sabia de

nada, é isso?

Réu: Mas eu não sabia que ele tinha planeja....eh! roubado a moto.

Promotor: Sem mais perguntas, excelência.”
(GRIFEI)

Na hipótese
sub examine
, portanto, de acordo com a dinâmica do ato judicial, observa-se que o réu, ainda que diante da advertência do Procurador de Justiça, alegou sua inocência, não confessou os fatos alegados, mantendo sua versão anteriormente aludida de negativa de autoria, demonstrando ter agido de maneira livre e espontânea em seu interrogatório.

Consoante extraído, inexistem evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a confessar a autoria criminosa ou a produzir qualquer espécie de prova contra si.

Diferentemente, seria o caso de o réu vir a modificar seu depoimento de qualquer maneira, confessando a autoria delitiva, após a aventada intervenção ministerial. O que não ocorreu.

Nesse aspecto, não restou sequer minimamente demonstrado eventual prejuízo concreto ao recorrente. Tanto é, que sua defesa, apesar dos inúmeros questionamento, não expressa um único prejuízo ocasionado.

Há de se sobrelevar que, consoante Termo de Audiência à ID 8478034, pág. 23-24, em sessão por videoconferência, o réu se fez assistido por seu defensor, sendo-lhe garantido o direito à entrevista reservada, e seu patrono, oportunamente, deixou de se insurgir acerca de quaisquer acontecimentos da audiência.

Como cediço, em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio
pas de nulitté sans grief
, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Ora, o processo não é um fim em si mesmo, porém, um mero instrumento para a consecução de um objetivo maior, qual seja, uma correta prestação jurisdicional. Assim, o princípio da instrumentalidade do processo exige a demonstração de prejuízo efetivo pela parte, sem o que não se declara a nulidade processual, porquanto impossível o seu reconhecimento por mera presunção.

Desta forma, não tendo a defesa apontado a ocorrência efetiva de qualquer dano ao acusado, inviável a pretendida declaração de nulidade.

No tocante à
vexata quaestio
, rechaçou o Juízo sentenciante:

“Analisando-se cautelosamente o interrogatório do acusado André Braga, percebo que o pleito da defesa não merece acolhimento. Explico.

Mesmo após a advertência do Membro do Ministério Público de que se mantivesse sua versão negando os fatos, não seria beneficiado com a atenuante da confissão,
o acusado não mudou a sua versão dos fatos, mantendo a versão de negativa de autoria.

Poderia se cogitar uma nulidade, com muito esforço, somente se o acusado, após advertência do RMP, tivesse mudado a versão dos fatos, passando a confessar o delito, o que não ocorreu, tendo o réu sustentado sua inocência durante todo o interrogatório.

Outrossim, há que se destacar que
o acusado durante toda a audiência foi assistido por seu advogado, sendo-lhe garantido o direito à entrevista reservada,
de modo que o patrono do réu não realizou as intervenções que julgasse necessárias no momento oportuno.

Dessa maneira, tendo em vista a inexistência de prejuízo ao réu, já que manteve firma sua versão negando as acusações, mesmo após a advertência do RMP, com base no princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem que haja prejuízo) REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU André Braga de Jesus.”

Nessa esteira de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DEVER DE CIENTIFICAR O ACUSADO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. No que tange à alegada nulidade do interrogatório, não se verifica qualquer ilegalidade, pois o magistrado cumpriu seu dever de cientificar o acusado do seu direito de permanecer em calado, bem como informou-o sobre a possibilidade da incidência da atenuante de confissão espontânea. Ademais, como anotado nas decisões a quo, a defesa não se manifestou no momento oportuno, não havendo prejuízo ao ora paciente 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 568.709/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)”

Assim, diante dos frágeis argumentos trazidos pela defesa, rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No tocante ao mérito do recurso, clama pela absolvição do recorrente, sob a tese de que não há provas de que o apelante sequer tinha conhecimento da pretensão do corréu em praticar algum crime. Afirma que, após a saída do coautor da motocicleta, o apelante, imediatamente, deixou o local, ainda com as luzes da motocicleta apagadas, realizando retorno de volta para sua casa, sem presenciar qualquer ato que tenha sido praticado pelo outro agente.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Laudo de Exame de Corpo Delito, à ID 8478122, pág. 12, realizado pela vítima e positivo para ofensa à sua integridade corporal, produzido por objeto contundente, cabo de pistola; das fotografias à ID 8478123, atinentes à lesão sofrida pelo ofendido em face da “coronhada”, à motocicleta usada no crime e àquela subtraída, e à arma, do tipo pistola de ar comprimido empregada na ação; do Auto de Apresentação e Apreensão, à ID 8478123, pág. 02; e; do Auto de Entrega, à ID 8478123, pág. 03.

De igual maneira, ressoa a
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima RHAMMOND PEREIRA, em depoimento judicial, é minuciosa acerca da dinâmica delitiva, repassando detalhes de toda ação, com destaque à violência exacerbada que sofrera.

Declara o ofendido que estava passando pelo local do crime na companhia de sua namorada, e resolveram parar para conversar. Que o local estava com pouca iluminação. Após cerca de 10min, uma motocicleta se aproximou, o garupa desceu do veículo e ordenou que a vítima entregasse a carteira, o aparelho celular, o que tivesse. No entanto, mesmo após a vítima ter entregado os objetos, um dos assaltantes, chamado Antônio, ficou insistindo, querendo algo mais. Nesse momento, o ofendido recebeu uma coronhada na cabeça, pelo que, muito nervoso, entregou as chaves de sua motocicleta. Que o meliante saiu em fuga conduzindo a motocicleta subtraída. A vítima, porém, conseguiu recuperar seus pertences e efetuou o reconhecimento do réu.

A testemunha LARISSA SANTOS, apesar de não ter presenciado os fatos, confirma em juízo as agressões sofridas pelo ofendido, bem como todo o trâmite percorrido para a descoberta do paradeiro da
res furtiva
.

Enfatiza que ligaram do hospital e informaram que a vítima estava hospitalizada, pois haviam quebrado sua cabeça e lhe roubado a motocicleta. Que colocou uma foto do veículo no
facebook
, e muitas pessoas compartilharam. No outro dia recebeu uma ligação, por volta de 11h, de um conhecido, o qual lhe falou que tinha uma outra pessoa querendo falar com ela sobre o paradeiro da motocicleta, o nacional de nome ROGÉRIO. Que foi ao encontro de ROGÉRIO e ele disse que tinha conhecimento de quem era o rapaz que estava com a moto e que ela precisava conseguir R$ 1.000,00 (mil reais) para que ele (ROGÉRIO) pudesse comprar a moto de volta, que se não conseguisse o dinheiro a motocicleta ia "baixar”. ROGÉRIO disse ainda que um indivíduo estava oferecendo a motocicleta por um preço bem baixo. Que ROGÉRIO disse ao indivíduo para não vender o veículo, pois o compraria, que por isso ROGÉRIO teria entrado em contato com ela para pedir os R$ 1.000,00 (mil reais); que ligou para um policial conhecido seu. Ato contínuo, a polícia foi à casa de ROGÉRIO, o qual não sabia o local exato da casa do indivíduo que ofereceu o veículo, mas acompanhou a polícia até o local próximo. Assim, a polícia encontrou a casa onde estava a moto.

Em absoluta convergência, cite-se o relato judicial da testemunha WILSON JOSÉ, Policial Civil, o qual detalha que foi dado conhecimento do fato na manhã do dia seguinte pelas próprias vítimas. Que as vítimas estavam namorando lá no retorno, quando os dois meliantes chegaram na motocicleta, um dos quais anunciou o assalto, ordenando que as vítimas saíssem da moto. Que o ofendido, inclusive, recebeu uma “coronhada” na cabeça. Que a motocicleta da vítima foi levada do local. As vítimas, porém, forneceram características dos autores do delito. Em diligência, os acusados foram encontrados, apresentados e reconhecidos pelas vítimas. Que a arma do crime é uma pistola de ar comprimido.

O recorrente ANDRÉ BRAGA DE JESUS, entretanto, em interrogatório judicial, alterando a versão apresentada no âmbito investigativo,
nega a acusação que lhe pesa
.

Em interrogatório investigativo, o recorrente confessa sua participação criminosa, sendo, até mesmo, beneficiado pelo Juízo com a atenuante da confissão espontânea.

Naquela oportunidade, assim declara (ID 8478122, pág. 02):

“(...) que ele e o nacional ANTÔNIO CARLOS CANTE DE SOUSA, alcunha ‘PIRUETA’, já estavam combinando para fazer assaltos pela cidade, no entanto, afirma o autuado que estava com medo, pois passou a trabalhar recentemente. Afirma o autuado que na noite de 13/03/2020, por volta das 20h, ANTÔNIO CARLOS foi até a sua casa, e que de lá, ambos saíram na sua motocicleta (motocicleta do autuado), sentido ao retorno da rodovia PA 257, local que avistaram um casal. Afirma o autuado que ao chegar ao local ANTÔNIO CARLOS, que estava na garupa, desceu da motocicleta e foi cometer assalto, e que ele (Autuado) foi embora e não mais o ANTÔNIO CARLOS havia feito. Afirma o autuado que após deixar ANTÔNIO CARLOS no local do crime, ele (autuado) foi para sua residência, e que minutos depois ANTÔNIO CARLOS chegou conduzindo a motocicleta que acabara de roubar e lhe deu a pistola de ar comprimido para guardar. Perguntando ao autuado se ele viu o momento que ANTÔNIO CARLOS deu a coronhada na cabeça da vítima, o autuado respondeu que não viu, e logo em seguida, disse o autuado que não gostaria de responder mais às perguntas e que só queria falar o relatado acima, motivo este, que passou a fazer uso do direito constitucional ao silêncio.”

A versão do recorrente, colhida na seara administrativa, vai de total encontro com a prova judicializada, ancorada, especialmente, na
confissão do corréu ANTÔNIO CARLOS
, o qual, em juízo, revela minúcias da dinâmica delitiva, tornando por certa a participação do recorrente André Braga, como um dos autores do evento criminoso.

Afirma que estava em um bar, ocasião em que o apelante André Braga lhe enviou mensagem no celular lhe convidando para “dar uma volta”. Que André chegou em uma motocicleta, já portando a arma utilizada no crime, convidando-o para praticar um assalto. Que, após, ambos saíram na motocicleta e, ao chegarem ao local do crime, viu a vítima e uma mulher, ocasião em que anunciou o assalto. Que a vítima reagiu, pelo que desferiu um golpe na cabeça do ofendido, que entregou seus pertences e a chave da sua motocicleta. Após, o apelante André Braga fugiu na motocicleta dele, e o depoente na motocicleta subtraída da vítima.

A tese defensiva, portanto, resta fulminada pela solidez da prova testemunhal, robustecida, sobremaneira, pela confissão do corréu em juízo, em total consonância com a assunção de culpa do recorrente na esfera administrativa.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Lado outro, no que concerne à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023